Tribunal: STF
Processo: ARE 1539721
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Anterioridade nonagesimal. Contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura do Estado de Goiás (FUNDEINFRA). Matéria infraconstitucional. 



I. Caso em exame



1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança de contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA). Isso ao fundamento de que a parcela não tem natureza tributária.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição vinculada ao FUNDEINFRA deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a discussão envolvendo a aplicação do princípio da anterioridade tributária, quando depender da análise de legislação estadual, tem natureza infraconstitucional.



4. O debate sobre a natureza da contribuição ao FUNDEINFRA, para os fins de se determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, exige a interpretação da legislação local que instituiu o Fundo Estadual e a respectiva contribuição.



IV. Dispositivo e tese



5. Agravo interno desprovido. 



  Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal sobre a contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura do Estado de Goiás (FUNDEINFRA)”.